Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Acolho a pretensão declaratória formulada pela autora, ora embargante, através da derradeira peça que veiculara para analisar o pedido subsidiário que deduzira visando o deferimento da justiça gratuita que anteriormente demandara[1]. Inicialmente deve ser destacada a possibilidade da formulação do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido em qualquer grau de jurisdição, desde que a pretensão aferida venha aparelhada pela competente comprovação da sua situação financeira. Ressalve-se, contudo, que os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados anteriormente à sua concessão. Sucede que, no caso, a autora deduzira a postulação desde o momento do aviamento da ação que promove, não se aplicando, acaso deferido o pleito, aludido enunciado. Consignadas essas ressalvas, consoante atestam os autos, a autora apresentara os documentos necessários à concessão do pedido deduzido, no entanto, o juízo de origem não se manifestara sobre a pretensão. Por sua vez, quando manejara agravo de instrumento em face de decisão prolatada no curso da ação que promove, a gratuidade lhe fora deferida, mas com alcance restrito aquele ato processual. Ou seja, ainda está pendente de exame o pleito que formulara, que, ao contrário do pretendido, não pode ser reputado como deferido em razão da omissão, até porque à autora, como parte e interessada, deveria ter provocado o juiz a examinar a postulação, preferindo silenciar, também. O postulado, portanto, deve ser examinado em razão da decisão precedente. Destarte, de acordo com os documentos acostados, notadamente o demonstrativo de imposto sobre a renda apresentado[2], afere-se que a autora é empregada pública e percebera rendimentos anuais, no ano base de 2021, equivalentes ao montante de R$61.788,78 (sessenta e um mil reais, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), o que equivale a renda mensal de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, seus rendimentos mensais alcançaram o equivalente a aproximadamente 4 (quatro) salários mínimos mensais. Do retratado no comprovante de renda, vislumbra-se, pois, que aufere rendimentos comedidos, que, dispensada prova, são consumidos com suas despesas cotidianas. Dessas circunstâncias emerge a constatação de que, ponderado o retratado nos documentos que já havia acostado aos autos visando sua contemplação com o benefício da gratuidade de justiça, que atestam que efetivamente pode ser legitimamente contemplada com a benesse em razão da renda mensal que aufere, não subsistindo, ademais, outros elementos a infirmarem a presunção de legitimidade que acoberta a declaração que firmara, deve-lhe ser assegurada a fruição da salvaguarda postulada, tornando isento de preparo o recurso que veiculara. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos conclusos para a análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 44093012 - Pág. 1 (fls. 735/739) [2] ID Num. 43470207 - Pág. 1 (fls. 582/593)